Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUEIS. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 8% PREVISTO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA DISFARÇADA DE DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Em observância aos princípios do equilíbrio econômico das partes e da função social do contrato, proporcionalidade e razoabilidade, cabe ao julgador sopesar as diferentes esferas que envolvem os negócios jurídicos, utilizando das balizas legais aplicáveis a cada caso. Assim, apesar de autorização legal para se convencionar o percentual dos juros de mora, no caso de atraso no pagamento do aluguel, revela-se excessivamente abusiva sua fixação em 8% ao mês, além de violar os aludidos princípios consagrados no nosso ordenamento jurídico.
2. Como a Cláusula Segunda do contrato prevê o desconto no caso de a locatária pagar o aluguel no dia do vencimento, prevalece o entendimento de que - na literalidade da cláusula - não se trata de bonificação, mas de cláusula penal mal disfarçada, sendo inconcebível sua cumulação com multa compensatória estipulada na Cláusula Décima Sétima da avença, uma vez que, na situação em apreço, ambas incidem sobre o mesmo fato gerador, configurando inescondível bis in idem.
3. Não obstante a previsão de multa para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, porém considerando-se aquela fixada genericamente para toda e qualquer infração contratual, constatando-se a sua excessividade, sua redução ao valor efetivo de um mês de aluguel submete o ajuste à função social do contrato, bem ainda atende a função punitivo pedagógica por descumprimento, pautando-se a mitigação nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido.